Tribunal: TJDFT
Processo: 0715088-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REAPRECIAÇÃO DO AGRAVO, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Se o acórdão desta 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, divergiu parcialmente do que restou decidido pelo colendo STJ, impõe-se a realização de novo julgamento.
2. É possível a penhora de salário se não houver prejuízo da subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.